Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718398-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSIMERE MICHELS GONÇALVES SARGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, declarando não haver litispendência, e homologou os cálculos ofertados pela exequente. 2. Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos – partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Mesmo havendo identidade entre partes e causa de pedir, sendo os pedidos distintos (obrigação de fazer e de pagar), afasta-se a alegada litispendência. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI e §1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do Código Civil, porque há litispendência/coisa julgada quando há outra execução versando exatamente sobre o Plano Collor, em que a recorrida figura como um dos substituídos, podendo acarretar pagamento em duplicidade e propiciar enriquecimento sem causa. A recorrida requer no ID 47201260 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque o “Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante frisar que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.876.522/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 337, inciso VI e §1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CCB, pois as teses relacionadas à litispendência e coisa julgada (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.397.803/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022), e à existência de enriquecimento ilícito (AgInt no AREsp n. 2.207.246/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023), demandam ampla cognição do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015